Tribunal: TCU
Processo: 005.694/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (Extinta) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Edição de um livro de arte fotográfico sobre a arquitetura das cidades de Brasília e Turin, com textos em português, inglês e italiano. Abordando as semelhanças de pensamento e ação entre o ex-Presidente do Brasil Juscelino Kubitschek e o Santo italiano Dom Bosco. A ligação entre as 2 cidades se dá na figura de Dom Bosco, co-Padroeiro de Brasília que teve o sonho profético com o nascimento de uma nova civilização entre os hemisférios 15° e 20°, onde se encontra Brasília. (no da TCE no sistema: 2210/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 3402/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 56-59, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 005.694/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Jose Pereira Lopes (XXX.659.321-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.